Tribunal: TJPA
Processo: 0804365-75.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804365-75.2022.8.14.0051

APELANTE: EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

APELADO: ELIAS CUNHA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PROVA DA POSSE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edson Luiz Pinto da Silva contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada contra Elias Cunha de Sousa e rejeitou a reconvenção proposta pelo réu, extinguindo o processo com resolução do mérito.

O autor alegou posse legítima e ininterrupta desde 2008 sobre imóvel localizado na Rua Castelo Branco, Santarém/PA, e apontou esbulho possessório praticado pelo réu em 2022. Requereu a reintegração de posse e indenização por danos materiais.

O réu sustentou ter adquirido o imóvel de boa-fé em 2016 e que exerce posse legítima e contínua. Alegou que os documentos do autor não comprovam posse anterior. Reconvenção foi apresentada para pleitear indenização por supostos danos materiais causados pelo autor.

Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação de reintegração de posse por ausência de comprovação da posse legítima do autor e rejeitou a reconvenção por insuficiência probatória dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor demonstrou posse legítima e anterior ao réu, nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC, para justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior, esbulho praticado pelo réu e data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

O autor não apresentou prova suficiente de sua posse anterior ao réu, baseando sua alegação em documentos inconsistentes e testemunhos inconclusivos.

O réu demonstrou posse contínua desde 2016, com apresentação de documentos que comprovam sua relação possessória com o imóvel.

A posse deve ser demonstrada por fatos concretos e não apenas por alegações de intenção de regularização fundiária.

A ausência de prova da posse anterior inviabiliza a concessão da proteção possessória requerida pelo autor.

A sentença deve ser mantida, pois não restou comprovada a posse legítima do autor nem o esbulho praticado pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho, conforme o art. 561 do CPC.

A ausência de comprovação da posse legítima e anterior do autor impede a concessão da tutela possessória.

A posse deve ser demonstrada por elementos objetivos e concretos, não bastando meras alegações sobre regularização fundiária ou intenção de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805471-31.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0805422-36.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazareth Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
EDSON LUIZ PINTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a ação de Reintegração de Posse por ele ajuizada em face de
ELIAS CUNHA DE SOUSA
, bem como rejeitou a Reconvenção proposta pelo réu, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na inicial o autor/ recorrente alegou que é possuidor legítimo de um imóvel localizado na Rua Castelo Branco, bairro do Mararú, em Santarém/PA, desde o ano de 2008, e que sempre exerceu a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, realizando benfeitorias e promovendo sua conservação. Contudo, em 30 de março de 2022, ao visitar o imóvel, teria constatado que a cerca fora derrubada e que o réu havia iniciado edificações no local, o que configuraria esbulho possessório. Afirma que o réu não possui qualquer direito sobre a área, tendo utilizado documentos supostamente irregulares e fraudulentos para justificar sua presença no imóvel. Aduz que a área está inserida em processo de regularização fundiária, o que impossibilitaria a alienação promovida pelo réu. Assim, requereu, liminarmente, a reintegração imediata na posse, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais referente às benfeitorias destruídas e ao pagamento de honorários advocatícios.

O réu apresentou contestação sustentando que adquiriu o imóvel de boa-fé em 2016, mediante contrato de compra e venda firmado com Rafael Oizumi Murakami, que, por sua vez, o teria adquirido de Maria das Graças Cunha Lopes. Defende que exerce posse legítima e contínua sobre o imóvel desde a data da aquisição, sem qualquer oposição, e que não praticou qualquer ato de esbulho, visto que a posse por ele exercida decorre de negócio jurídico válido. Argumenta que a posse alegada pelo autor é irregular, pois os documentos apresentados por este não são suficientes para comprovar o direito pretendido. Sustenta, ainda, que as características do imóvel descritas pelo autor divergem das reais dimensões e localização do bem, evidenciando inconsistências nas alegações do requerente.

No mesmo ato, o réu apresentou Reconvenção, narrando que foi vítima de atos ilícitos praticados pelo autor, o qual, em abril de 2022, teria invadido o imóvel acompanhado de terceiros, derrubando construções em andamento e subtraindo materiais de construção. Requereu, com base nesses eventos, indenização por danos materiais, correspondentes aos prejuízos causados pelo ora recorrente.

Durante a instrução, foram colhidos depoimentos das partes e de testemunhas.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor não conseguiu comprovar a posse nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar o exercício de posse mansa e pacífica antes da suposta invasão pelo réu. O magistrado destacou que as provas testemunhais produzidas pelo autor não foram contundentes para confirmar sua posse sobre o imóvel, enquanto o réu apresentou documentação robusta, incluindo título de aforamento e contratos de cessão, demonstrando a posse legítima e ininterrupta desde 2016. Quanto à reconvenção, o magistrado também julgou improcedentes os pedidos, considerando que não houve comprovação cabal dos danos materiais e morais alegados, uma vez que não foram apresentados documentos que quantificassem os prejuízos efetivamente sofridos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso sustentando que preencheu todos os requisitos para a tutela possessória, pois demonstrou a posse legítima sobre o imóvel e a prática de esbulho pelo recorrido. Alega que a sentença desconsiderou as provas apresentadas, especialmente os documentos que indicam que sua posse remonta a data anterior à do réu. Defende que a documentação do réu é frágil, apresentando rasuras e inconsistências, e que há indícios de irregularidade na cadeia dominial do imóvel. Sustenta que houve erro ao afastar a condenação por danos materiais, pois os recibos de construção da cerca e as fotografias anexadas demonstram claramente o prejuízo sofrido. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a reintegração de posse em seu favor, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e a modificação da distribuição dos honorários sucumbenciais.

O apelado, por sua vez, apresentou Contrarrazões, defendendo que o recurso deve ser desprovido, pois a sentença foi proferida com base em análise criteriosa das provas, não havendo qualquer razão para sua reforma. Afirma que o autor não demonstrou posse legítima, tampouco prática de esbulho, enquanto sua posse restou comprovada pelos documentos apresentados. Requer, ainda, a condenação do apelante por litigância de má-fé, argumentando que a presente demanda foi proposta de forma temerária, pois o autor tinha conhecimento da posse legítima do réu e, ainda assim, insistiu na tentativa de retomada do imóvel mediante alegações infundadas. Além disso, pugna pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional na instância recursal.

Coube-me a relatoria do feito em razão de regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Razões recursais

a)

Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)

Mérito:

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu os pedidos da exordial e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, tenho que a tese recursal não merece prosperar. Explico.

Conforme relatado, a parte apelante busca a reforma da sentença, alegando ser legítima proprietária do imóvel.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

A ação de reintegração de posse tem por objetivo restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, sendo este considerado como injusta e total privação da posse sofrida por alguém que a vinha exercendo. Tem a finalidade de retornar a posse para aquele que já a teve, tendo-a perdido em função de esbulho de outrem.

Daí decorre que, consideradas as exigências do art. 319 do CPC/2015, combinado com o art. 561 do mesmo "Codex", para o manejo do interdito "recuperandae possessionis", devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; o esbulho imputado ao réu e a data em que foi praticado.

No caso em apreço, entendo que não restou comprovada a posse anterior do autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Isso porque, da análise da petição inicial e do recurso de Apelação, verifica-se que o autor baseia sua pretensão possessória, descrendo a origem da posse do bem em discussão, da seguinte forma:
“Sobre a origem da posse, trata-se de área objeto do processo de regularização fundiária nº 54501.002672/2008-01, cuja fração da área foi transmitida pela inventariante do Espólio de ARISTEU CONRADO DOS SANTOS, ao Sr. RICARDO ANDRÉ PINTO DA SILVA em 28/05/2010, que por sua vez transferiu ao autor em 06/01/2022, que somando o tempo da posse, fica cabalmente demonstrado que o autor é possuidor legítimo, com posse mansa e pacífica desde 2008
(...)”

Observa-se que, muito embora o autor não tenha promovido o devido registro da transferência na matrícula do imóvel, é evidente que seu pedido se baseia na aquisição do imóvel.

Por outro lado, o autor não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de sua posse anterior, mas apenas lacônicas alegações de que vinha tentando regularizar a documentação e pagar taxas referentes ao imóvel, além da realização de benfeitorias; em contrapartida, o réu comprova que teria adquirido o bem por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado por procurador da proprietária registral e que exerce inequivocamente a posse do bem desde 2016, conforme documentos que acostou com a defesa.

Ao lado disso, as provas orais colhidas também não respaldam a tese autoral, porquanto não comprovam a posse velha do recorrente.

Ora, tratando-se a presente de ação de Reintegração de Posse, a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório.

Logo, não cabe às partes alegar qualquer direito diferente do
jus possessionis
que pudesse ser invocado para a conservação ou a recuperação da coisa.

Saliente-se que a posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade.

Em que pese as alegações recursais, compartilho do entendimento sentencial, na medida em que, a meu ver, não restou comprovada a posse exercida pelo autor sobre a área litigiosa, tampouco o esbulho praticado pelo réu.

Por isso, forçoso reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus que sobre si recaia, porquanto não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta E. Corte, conforme se observa dos seguintes arestos:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação. 2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da decisão que negou liminarmente a reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC. 3. Decisão escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054713120228140000 21603526, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-No caso em comento, observa-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC. 2-Nesse contexto,

tem-se que a autora da ação de reintegração de posse não provou a sua condição de possuidora, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 3-Por fim, ainda que se considerasse que a posse do réu fosse injusta, a autora jamais ocupou o imóvel objeto da lide, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 4-Ademais, oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar a sua posse anterior, muito menos o georeferenciamento da área juntado pela parte recorrente, justamente por tais documentos terem sido produzidos unilateralmente. 5-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida. 6-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805422-36.2019.8 .14.0051, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida quanto particular.

Por outro lado, no que concerne aos pedidos formulados em sede de reconvenção e renovados em sede de Contrarrazões, destaco que não houve recurso da parte adversa nesse sentido, sendo certo que as Contrarrazões não são a via adequada para formular pedidos recursais autônomos.

Logo, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15%, mantendo a suspensão de exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judicial.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Belém, 07/03/2025